Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709808-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE FRANCA LUSTOSA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIZA DE FRANCA LUSTOSA DE MELLO (executada) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706344-03.2018.8.07.0018 indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 149927008 do processo originário): “I – Trata-se de impugnação apresentada por LUIZA DE FRANÇA LUSTOSA DE MELLO em razão da penhora no valor total de R$ 748,74. Alega que a penhora recaiu em conta corrente do banco Caixa Econômica Federal onde recebe mensalmente as verbas remuneratórias de sua pensão por morte. Afirma que o valor bloqueado tem natureza alimentar. Defende a impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833 do CPC. Requer a liberação imediata do valor bloqueado. Colaciona os demonstrativos de ID 144431377. Intimado para apresentar resposta à impugnação, o DISTRITO FEDERAL requer o indeferimento do pedido formulado e o prosseguimento do feito (ID 145589864). Intimada novamente para informar se a conta penhorada é utilizada para o recebimento dos vencimentos, a parte executada reitera em ID 149774701 que os comprovantes estão juntados em ID 144431377. É a síntese do necessário. DECIDO. II – LUIZA ajuizou ação de conhecimento pretendendo a implementação do reajuste dos vencimentos e a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA); bem como a aplicação dos efeitos da Lei Distrital n. 5.174/2013, com a uniformização para a carga horária de 20 horas e o pagamento dos valores retroativos. A sentença de ID 24591276 julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, apenas para determinar seja efetuada a incorporação ao vencimento básico da parte autora do valor relativo à GATA, conforme tabela constante da Lei Distrital n. 5.008/2012, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação da GATA ao vencimento básico e sua repercussão sobre as demais vantagens percebidas pelo servidor, considerado o período a partir de 1/10/2015 até a incorporação efetiva da GATA já referida. Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo índice legal desde a data do vencimento.” As partes apresentaram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1329065, da 5a Turma Cível (ID 90522898), assim decidido: “Com essas considerações, nego provimento ao recurso da Autora e dou provimento ao recurso do Réu para, reformando a sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em virtude do provimento jurisdicional ora concedido, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3o, I, c/c §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.” Após a certificação do trânsito em julgado, o DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e, em razão da ausência de pagamento voluntário do débito, foi deferido o bloqueio de valores mantidos pela parte devedora em instituições financeiras. O Relatório Sisbajud de ID 145528880 demonstra que foi bloqueado o valor R$ 748,74 mantido pela executada no Banco Caixa Econômica Federal. Em análise aos documentos acostados aos autos (ID 144431377) não é possível infirmar que a conta corrente que a executada mantém no Banco Caixa Econômica Federal é destinada ao recebimento da pensão por morte. Isso porque os extratos do Banco Caixa Econômica Federal colacionados em ID 148397757 são referentes a agência 2437 – Valparaíso/GO, conta n. 000.776.388.719-3 enquanto no Demonstrativo de Proventos Previdenciários de ID 144431376 consta a informação dos dados bancários para depósito da pensão por morte como sendo agência n. 06479, conta n. 998982364-8. Do mesmo modo, os proventos de aposentadoria que a executada percebe são depositados no Banco 070 - BRB Banco de Brasília, conforme dados bancários constantes no contracheque de ID 144431377. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por LUIZA DE FRANÇA LUSTOSA DE MELLO para determinar a manutenção do bloqueio do valor R$ 748,74 no Banco Caixa Econômica Federal. Nesses termos, tem-se por efetivada a PENHORA sobre a quantia R$ 748,74. Desnecessária a lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor R$ 748,74, em favor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 44768011), a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que possuem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Após detida análise dos autos, verifica-se que a penhora foi da quantia de R$ 748,74, valor depositado na conta da agravante junto à Caixa Econômica Federal (ID 145528880). A recorrente alega tratar-se de verba de natureza salarial, com caráter alimentar. O juízo a quo concedeu duas oportunidades para a agravante juntar os extratos bancários visando demonstrar que o valor penhorado recaiu sobre parcela salarial, conforme despacho de ID 147731683 e ID 149104932 dos autos originários. Contudo, ao que tudo indica, a agravante não se desincumbiu de seu ônus processual. Não foram juntados os extratos bancários que demonstrem o recebimento da aposentadoria e que o valor penhorado corresponde à parcela salarial. A agravante se limitou a juntar somente o extrato da Caixa Econômica Federal, referente à conta em que o bloqueio judicial incidiu (ID 148397757). Contudo, conforme bem ponderou o juízo a quo “os extratos do Banco Caixa Econômica Federal colacionados em ID 148397757 são referentes a agência 2437 – Valparaíso/GO, conta n. 000.776.388.719-3 enquanto no Demonstrativo de Proventos Previdenciários de ID 144431376 consta a informação dos dados bancários para depósito da pensão por morte como sendo agência n. 06479, conta n. 998982364-8”. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, prima facie, que a penhora recaiu sobre parcela de natureza salarial. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado não restou comprovada. Além disso, não há o risco da demora, pois o juízo a quo determinou que somente será expedido alvará em favor do credor após a preclusão e julgamento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, transcrevo a decisão de ID 153330116 dos autos originários: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que a marcha processual está condicionada à preclusão da decisão de ID 149927008, conforme determinado no próprio decisium, bem como o fato de o recurso interposto encerrar questão prejudicial ao prosseguimento do processo, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente”. Desse modo, a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado, sendo que, ao menos nesta fase inicial, não restaram demonstrados o perigo da demora e a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora